Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603709-72.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
- ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO.

OMISSÃO DE GASTOS NA PARCIAL.

1. A omissão de gastos na prestação de
contas parcial é irregularidade de natureza
grave, por suprimir dos eleitores informação
essencial quanto ao destino dado pela
candidatura aos recursos à sua disposição,
bem como por inviabilizar que a Justiça
Eleitoral e os demais participantes do
processo eleitoral fiscalizem as contas
ainda antes das eleições. A depender da
sua magnitude, pode conduzir à
desaprovação das contas. Precedentes.

DIVERGÊNCIA NÃO JUSTIFICADA
ENTRE AS CONTAS FINAIS E A
RETIFICADORA. MÁ-FÉ CONFIGURADA.

2. A alteração da classificação de uma
despesa, sem qualquer justificativa nem
Num. 43781444 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/12/2023 17:45:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617451330800000042739511
Número do documento: 23120617451330800000042739511
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:28:32

comprovação, com a finalidade de evitar a
caracterização de extrapolação ao limite de
gastos com alimentação, configura má-fé e
quebra de confiabilidade nos dados
declarados, constituindo óbice à aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade de modo a conduzir à
desaprovação, independentemente dos
valores e percentuais envolvidos.
Precedentes.

OMISSÃO DE DESPESAS. NOTAS
FISCAIS ELETRÔNICAS ATIVAS. GASTO
COM NÍTIDO MATIZ ELEITORAL.
DECLARAÇÃO DO FORNECEDOR QUE
C O N T R A D I Z
I N F O R M A Ç Õ E S
C O N S T A N T E S
D O S
A U T O S .
R E C O L H I M E N T O A O T E S O U R O
NACIONAL. ENCAMINHAMENTO DE
I N F O R M A Ç Õ E S A O M I N I S T É R I O
PÚBLICO ELEITORAL.

3. Configura omissão de despesa a
ausência de registro e comprovação de
gastos eleitorais.

4. Detectadas notas fiscais emitidas contra
o CNPJ da campanha com nítido matiz
eleitoral e que permanecem ativas, a mera
alegação de desconhecimento da despesa
não é suficiente para afastar o valor
probante do documento fiscal, em especial
quando o prestador não apresenta
quaisquer elementos aptos a desconstituí-
lo. Precedentes.

5. Declaração prestada pelo fornecedor de
que as notas fiscais omitidas nas contas
estariam abrangidas por outra, emitida
posteriormente, que se encontra em
m a n i f e s t o c o n f r o n t o c o m o u t r a s
informações disponíveis nos autos quanto
(i) à natureza dos combustíveis fornecidos,
(ii) aos veículos abastecidos e (iii) às datas
em que real

Inteiro teor:
11/12/2023
Número: 0603709-72.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELIEZIO DONIZETE ARAUJO FILHO - ELEIÇÕES
2022 - CIDADANIA
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ELIEZIO DONIZETE ARAUJO FILHO
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA (ADVOGADO)
EDUARDO FIGUEIREDO (ADVOGADO)
ELIEZIO DONIZETE ARAUJO FILHO (REQUERENTE)
LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA (ADVOGADO)
EDUARDO FIGUEIREDO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43781444
06/12/2023
17:45
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.913

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603709-72.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ELIEZIO DONIZETE ARAUJO FILHO DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA - OAB/PR48454
ADVOGADO: EDUARDO FIGUEIREDO - OAB/PR86688-A
REQUERENTE: ELIEZIO DONIZETE ARAUJO FILHO
ADVOGADO: LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA - OAB/PR48454
ADVOGADO: EDUARDO FIGUEIREDO - OAB/PR86688-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO.

OMISSÃO DE GASTOS NA PARCIAL.

1. A omissão de gastos na prestação de
contas parcial é irregularidade de natureza
grave, por suprimir dos eleitores informação
essencial quanto ao destino dado pela
candidatura aos recursos à sua disposição,
bem como por inviabilizar que a Justiça
Eleitoral e os demais participantes do
processo eleitoral fiscalizem as contas
ainda antes das eleições. A depender da
sua magnitude, pode conduzir à
desaprovação das contas. Precedentes.

DIVERGÊNCIA NÃO JUSTIFICADA
ENTRE AS CONTAS FINAIS E A
RETIFICADORA. MÁ-FÉ CONFIGURADA.

2. A alteração da classificação de uma
despesa, sem qualquer justificativa nem
Num. 43781444 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/12/2023 17:45:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617451330800000042739511
Número do documento: 23120617451330800000042739511
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:28:32

comprovação, com a finalidade de evitar a
caracterização de extrapolação ao limite de
gastos com alimentação, configura má-fé e
quebra de confiabilidade nos dados
declarados, constituindo óbice à aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade de modo a conduzir à
desaprovação, independentemente dos
valores e percentuais envolvidos.
Precedentes.

OMISSÃO DE DESPESAS. NOTAS
FISCAIS ELETRÔNICAS ATIVAS. GASTO
COM NÍTIDO MATIZ ELEITORAL.
DECLARAÇÃO DO FORNECEDOR QUE
C O N T R A D I Z
I N F O R M A Ç Õ E S
C O N S T A N T E S
D O S
A U T O S .
R E C O L H I M E N T O A O T E S O U R O
NACIONAL. ENCAMINHAMENTO DE
I N F O R M A Ç Õ E S A O M I N I S T É R I O
PÚBLICO ELEITORAL.

3. Configura omissão de despesa a
ausência de registro e comprovação de
gastos eleitorais.

4. Detectadas notas fiscais emitidas contra
o CNPJ da campanha com nítido matiz
eleitoral e que permanecem ativas, a mera
alegação de desconhecimento da despesa
não é suficiente para afastar o valor
probante do documento fiscal, em especial
quando o prestador não apresenta
quaisquer elementos aptos a desconstituí-
lo. Precedentes.

5. Declaração prestada pelo fornecedor de
que as notas fiscais omitidas nas contas
estariam abrangidas por outra, emitida
posteriormente, que se encontra em
m a n i f e s t o c o n f r o n t o c o m o u t r a s
informações disponíveis nos autos quanto
(i) à natureza dos combustíveis fornecidos,
(ii) aos veículos abastecidos e (iii) às datas
em que realizados os abastecimentos, bem
como (iv) à descrição, contida na nota
emitida posteriormente, dos documentos
fiscais abrangidos, nos quais não consta
referência às notas omitidas.

6. Comprovada a realização do gasto
eleitoral, a ausência de registro nos extratos
bancários ou de outros elementos pelos
Num. 43781444 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/12/2023 17:45:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617451330800000042739511
Número do documento: 23120617451330800000042739511
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:28:32

quais se possa aferir que os recursos
necessários para saldar as despesas
transitaram pela conta de campanha
configura a utilização de recursos de origem
não identificada, gerando a obrigatoriedade
de recolhimento de valor equivalente ao
Tesouro Nacional. Precedentes do TSE.

LIMITE DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO
DE PESSOAL. EXTRAPOLAÇÃO.

7. A extrapolação ao limite de gastos com
alimentação, previsto no artigo 42, inciso I,
da Resolução TSE nº 23.607/2019,
configura gasto irregular e, envolvendo
recursos de origem pública, acarreta a
determinação de devolução dos valores
correspondentes ao Tesouro Nacional.

DESAPROVAÇÃO, COM DETERMINAÇÃO
DE RECOLHIMENTO DE VALORES.

8. Contas desaprovadas com ressalvas,
com determinação de recolhimento de
v a l o r e s a o T e s o u r o N a c i o n a l e
encaminhamento de informações ao
Ministério Público Eleitoral.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 04/12/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas de ELIEZIO DONIZETE ARAUJO FILHO,
candidato ao cargo de DEPUTADO ESTADUAL, relativa às Eleições 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43147212); as
finais, em 21/10/2022 (id. 43206812), com o extrato apontando como receitas totais R$
Num. 43781444 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/12/2023 17:45:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617451330800000042739511
Número do documento: 23120617451330800000042739511
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:28:32

38.000,00, integralmente financeiras e do FEFC, e como despesas totais contratadas R$
37.939,31, com registro de R$ 60,69 de sobras financeiras.

Publicado em 23/10/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43208687 e 43208688), não houve impugnação no prazo legal
(id. 43230158).

Submetidas as contas à análise técnica, foram constatadas inconsistências e,
em decorrência, foi emitido Parecer de Diligências (id. 43632942).

Intimado, o requerente peticionou e apresentou documentos (id. 43647843).

Extemporaneamente, o requerente apresentou retificação às contas (id.
43649124), sem alteração no extrato quanto aos valores totais envolvidos.

A unidade técnica emitiu, com base nas informações disponíveis, incluída a
retificação intempestiva, Parecer Técnico Conclusivo (id. 43724987) pela desaprovação,
apontando como inconsistência remanescente a descrita no seu item 10 e como falhas
merecedoras de ressalvas as descritas nos seus itens 3.1, 6 e 9.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação e pela
determinação de recolhimento de valores associados aos itens 6 e 9 do parecer (id.
43732750).

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores -
principais destinatários dessas informações - possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos - Fundo
Partidário ou FP - pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Num. 43781444 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/12/2023 17:45:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617451330800000042739511
Número do documento: 23120617451330800000042739511
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:28:32

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica, foi
identificada a existência de inconsistências pela unidade técnica, as quais se passa a
analisar de forma individualizada.

a) Item 10 do parecer conclusivo - omissão de gastos nas contas parciais

Constou do parecer conclusivo:

Num. 43781444 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/12/2023 17:45:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617451330800000042739511
Número do documento: 23120617451330800000042739511
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:28:32

Intimado, o prestador alegou que os lançamentos somente foram efetuados
"quando toda a documentação chegou devidamente assinada ao contador responsável" e
que as falhas teria "diminuto percentual no contexto das contas", argumentando que o
seu lançamento nas contas finais seria suficiente para viabilizar a fiscalização por parte
da Justiça Eleitoral, invocando precedentes deste Regional e do TRE-PA.

Quanto à matéria, dispõe a Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou
estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de
setembro do mesmo ano.
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.
[não destacado no original]

Tais comandos normativos buscam dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a
fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.

Num. 43781444 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/12/2023 17:45:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617451330800000042739511
Número do documento: 23120617451330800000042739511
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:28:32

A fim de manter a segurança jurídica, até o pleito de 2018, o Tribunal
Superior Eleitoral reproduziu o entendimento de que a entrega da prestação de contas
parcial de modo a não corresponder à real movimentação financeira do candidato até
aquele momento poderia ser relevada, caso os valores fossem devidamente declarados
na prestação de contas final.

Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado preocupação
com esse entendimento, mormente diante do prejuízo à transparência que acarreta ao
eleitor, principal destinatário dessas informações, e sinalizou pela alteração prospectiva
de sua jurisprudência no sentido de que "o descumprimento dos comandos normativos
quanto às informações sobre as receitas e despesas durante a campanha (relatórios
financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais
dados foram contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas as
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena
de tornar inócuas tais exigências legais" (TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel. Min.
Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020, não destacado no original).

Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com
relação ao pleito de 2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que "com relação às
eleições antes de 2020, o atraso na apresentação dos relatórios financeiros ou a omissão
de despesas na prestação de contas parcial não ensejam a desaprovação das contas,
tendo em vista que as informações podem ser declaradas na prestação de contas final"
(TSE, PC nº 060121441/DF, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 28/10/2022, não
destacado no original).

Recentemente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541,
que trata justamente da prestação de contas de candidato nas eleições 2020, ficou
consignado que:

(...)
Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o atraso, por si só, na
entrega dos relatórios financeiros, não conduziria necessariamente à
desaprovação das contas.
Todavia, o entendimento deste Tribunal acerca da omissão de valores na
prestação de contas parcial, é de que, apenas para as prestações de contas
relativas às eleições anteriores a 2020, tal irregularidade não deve ser
considerada como apta a prejudicar a transparência e a confiabilidade das
contas.
(...)
Assim, na espécie, tendo em vista se tratar de prestação de contas relativas
ao pleito de 2020, na linha da jurisprudência desta Corte, a irregularidade
atinente à omissão de informações em prestações de contas parciais deve
ser considerada grave e suficiente para ensejar, por si só, a desaprovação
das contas.
Desse modo, entendo que a irregularidade deve ser mantida.
(...) [TSE, REspEl nº 060071541/GO, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, dec.
monocr., DJE 15/06/2022, não destacado no original]

Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos
Num. 43781444 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/12/2023 17:45:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617451330800000042739511
Número do documento: 23120617451330800000042739511
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:28:32

das prestações de contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem entendido que "a
apresentação intempestiva dos relatórios financeiros de campanha, a entrega das contas
parciais com inconsistências, a emissão de recibos eleitorais após a prestação de contas
final e as divergências nos valores das doações estimadas feitas pelo partido político e os
declarados pelos beneficiários, podem ocasionar prejuízos à correta fiscalização e
confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao acompanhamento da
movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR, REl nº 060039896, rel. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022, não destacado no original).

No mesmo sentido:

(...)
1. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada
caso específico pelo órgão julgador.
2. O descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado,
não se aceitando o simples argumento de que tais dados foram afinal
contemplados na prestação de contas final, devendo ser ponderadas
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das
contas. Inteligência do artigo 47, § 6º, da Resolução TSE 23.607/2019.
3. No particular, a não apresentação da prestação de contas parcial é
irregularidade grave porque houve o recebimento de doação estimável
anteriormente à data limite para sua apresentação. Não sendo cabível a
justificativa apresentada pela candidata, e tendo em mira que a quantia em
questão corresponde 100% da movimentação financeira da campanha, trata-
se de vício grave que conduz a respectiva desaprovação.
(...)
7. Contas desaprovadas.
[TRE-PR, PCE nº 060406822, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
17/08/2023]

(...)
2. A ausência de registro na prestação de contas parcial, de doações e
gastos eleitorais realizados anteriormente à data inicial para entrega da
parcial, e não informados à época, nos termos do art. 47 da Resolução-TSE
nº 23.607/2019, consiste de falha grave que compromete a transparência,
controle e fiscalização das contas, quando atinge-se percentual de
irregularidade de 88,48% em relação ao total de recursos movimentados
durante a campanha.
3. Contas desaprovadas.
[TRE-PR, PCE nº 060229709, rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE
16/08/2023]

Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria,
configurada a irregularidade em razão da omissão de receitas e despesas na prestação
de contas parcial, seu impacto deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à
desaprovação das contas quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha,
pelo valor absoluto envolvido ou pelo impacto percentual nas contas. Nesse sentido, não
Num. 43781444 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/12/2023 17:45:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617451330800000042739511
Número do documento: 23120617451330800000042739511
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:28:32

basta para suprir a irregularidade o lançamento dos dados na prestação de contas final,
mormente porque apresentados apenas após o pleito.

No caso concreto, tem-se que o prestador omitiu no relatório parcial as
informações relativas a despesas que alcançam a cifra de R$ 27.669,18 e que
correspondem a 72,93% dos gastos totais contratados.

Importante salientar que as informações aportaram na prestação de contas
somente quando de sua apresentação definitiva, em momento posterior ao pleito,
impossibilitando aos eleitores tomarem conhecimento de parte das despesas de sua
campanha, o que viola o dever de transparência.

Justamente por esse motivo é que a argumentação expendida na
manifestação da parte não se sustenta; não se trata apenas de viabilizar que a Justiça
Eleitoral confira a regularidade das despesas, mas sim de se garantir o direito material
dos eleitores de ter acesso a essas informações antes do pleito.

Anota-se, ainda, que os precedentes invocados não se aplicam ao caso dos
autos, seja por tratarem de situação distinta (percentual insignificante - 2% - TRE-PR,
PCE 060371142) ou por serem relativos a eleições anteriores à evolução jurisprudencial
do TSE quanto à matéria (2018 - TRE-PA, PC 060146739; 2016 - TRE-PR - RE 26053).

Nesse cenário e com esteio nos precedentes anteriormente mencionados, a
omissão de despesa na prestação de contas parcial configura irregularidade, impondo
dificuldades à fiscalização das contas, e, quando atinge percentual significativo das
contas, possui aptidão para conduzir, por si só, à desaprovação.

b) Item 3.1 - divergência não justificada entre as contas finais e as
retificadoras

Constou do parecer conclusivo:

A questão chama a atenção porque a alteração se deu após a abertura de
diligência quanto à identificação de extrapolação ao limite de gastos com alimentação,
que será analisada em detalhe no item "d" desta fundamentação.

No relatório de diligências a questão havia sido assim endereçada:

Num. 43781444 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/12/2023 17:45:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617451330800000042739511
Número do documento: 23120617451330800000042739511
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:28:32

Com a prestação de contas retificadora, por sua vez, o prestador alterou a
classificação de uma despesa, removendo-as da rubrica "alimentação", sem apresentar
qualquer justificativa para isso. Ao contrário, ao manifestar-se quanto a esse ponto (id.
43647844), havia referido expressamente:

Nota-se, com a devida vênia que o percentual a maior ora extrapolado, é
deveras diminuto e não é capaz de macular a higidez das contas eleitorais
apresentados, sendo a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade medida que se impõe ao item em questão.

A explicação apresentada - que a extrapolação era diminuta - é
manifestamente incongruente com a alteração promovida na rubrica de uma despesa, em
especial sem que seja apresentada alguma justificativa ou explicação. Todavia, nada
constou nas notas explicativas ou na manifestação no PJE.

Consultando os demonstrativos de despesas efetuadas constantes da
prestação de contas final (id. 43206818) e retificadora (id. 43649239), tem-se o seguinte
comparativo:

Fornecedor Descrição
Valor
(R$)
Data
Rubrica
Final
Rubrica Retificadora
Pizzaria
Bayuka Ibaiti Refeições
274,50 26/08/2022 Alimentação
Alimentação
Cobalchini -
Geneci de
Fatima
Londero
Refeições
128,00 26/08/2022 Alimentação
Alimentação
Lourdes de
Fatima da
Silva Maciel
Refeições
114,48 27/08/2022 Alimentação
Alimentação
Pizzaria
Bayuka Ibaiti Refeições
155,90 28/08/2022 Alimentação
Alimentação
Restaurante
Comida
Caseira
Refeições
100,00 30/08/2022 Alimentação
Alimentação
Lourdes de
Fatima da
Silva Maciel
Refeições
113,00 03/09/2022 Alimentação
Alimentação
Nova Aurora
Churrascaria
e
Restaurante
Refeições
289,00 04/09/2022 Alimentação
Alimentação
Nova Aurora
Churrascaria
e
Refeições
233,50 04/09/2022 Alimentação
Alimentação
Num. 43781444 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/12/2023 17:45:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617451330800000042739511
Número do documento: 23120617451330800000042739511
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:28:32

O único item que sofreu alteração das contas finais para a retificadora foi a
relativa ao gasto realizado em 24/09/2022 junto ao fornecedor Nova Aurora Churrascaria
e Restaurante, no valor de R$ 564,59, o qual, abatido de R$ 4.000,31, chega a R$
3.435,72, indicados como gastos com alimentação após a retificação.

Na prestação de contas final, com a finalidade de comprovar esse gasto, foi
apresentada a NFC-e nº 23996 e o respectivo comprovante de pagamento via pix (id.
Restaurante
Dan Inn Hotel
Curitiba Ltda Refeições
42,00
06/09/2022 Alimentação
Alimentação
Warta Italia
Caffe
Refeições
21,80
06/09/2022 Alimentação
Alimentação
Pizzaria
Bayuka Ibaiti Refeições
210,00 07/09/2022 Alimentação
Alimentação
Restaurante
Comida
Caseira
Refeições
64,00
08/09/2022 Alimentação
Alimentação
Restaurante
Novo Sabor
Refeições
96,70
10/09/2022 Alimentação
Alimentação
Nova Aurora
Churrascaria
e
Restaurante
Refeições
353,63 11/09/2022 Alimentação
Alimentação
Katia Minica
Nicolau de
Oliveira
Refeições
85,00
14/09/2022 Alimentação
Alimentação
R K B de
Souza
Restaurante
Refeições
57,00
14/09/2022 Alimentação
Alimentação
Hotel e
Restaurante
Costelão
Refeições
166,00 17/09/2022 Alimentação
Alimentação
Edu Buffet
Restaurante
Refeições
62,00
19/09/2022 Alimentação
Alimentação
Restaurante
Novo Sabor
Refeições
121,60 19/09/2022 Alimentação
Alimentação
Carvalho Cia
Ltda
Refeições
143,00 21/09/2022 Alimentação
Alimentação
Lucas
Paraizo
Xavier
Refeições
76,00
23/09/2022 Alimentação
Alimentação
Nova Aurora
Churrascaria
e
Restaurante
Refeições
564,59 24/09/2022 Alimentação Eventos de promoção da
candidatura
Nova Aurora
Churrascaria
e
Restaurante
Refeições
328,64 25/09/2022 Alimentação
Alimentação
Pizzaria
Bayuka Ibaiti Refeições
199,97 28/09/2022 Alimentação
Alimentação

Total:
4.000,31

Num. 43781444 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/12/2023 17:45:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617451330800000042739511
Número do documento: 23120617451330800000042739511
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:28:32

43206868):

Exatamente os mesmos documentos acompanharam a retificadora (id.
43649295).

De se notar que se tratam de documentos absolutamente genéricos, sem
nenhum indicativo de qual o serviço efetivamente prestado. Não há informações sobre
número de pessoas atendidas, tendo constado na nota fiscal como fornecida apenas uma
refeição.

Nesse cenário, tendo em vista a falta de prova da efetiva natureza do gasto
realizado e das circunstâncias em que contratado, tem-se por absolutamente injustificada
Num. 43781444 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/12/2023 17:45:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617451330800000042739511
Número do documento: 23120617451330800000042739511
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:28:32

a alteração promovida e, de consequência, quebrada a confiabilidade das informações
prestadas nas contas retificadoras quanto a esse particular, que se reputa ineficaz para
os fins da presente prestação de contas.

A irregularidade, ao promover a quebra da confiabilidade dos dados
declarados, é de ser tida por grave e orientada por má-fé, de vez que às escâncaras a
alteração foi promovida com a finalidade de furtar-se o prestador de outra irregularidade,
no caso a extrapolação ao limite de gastos com alimentação.

Em decorrência, considerada a quebra da confiabilidade e a caracterização
de má-fé, essa irregularidade não admite a incidência dos princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade, na forma da atual e iterativa jurisprudência do TSE e deste Regional,
sendo suficiente, por si só, para conduzir à desaprovação das contas.

Nesse sentido:

(...)
4. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para
aprovar com ressalvas as contas está condicionada a três requisitos
cumulativos: a) falhas que não comprometam a higidez do balanço; b)
percentual ou valor inexpressivo do total irregular; c) ausência de má-fé.
Precedentes.
(...) [TSE, AgR no REspEl nº 060035966/MA, rel. Min. Benedito Gonçalves,
DJE 17/10/2023]

(...)
3. A desaprovação por irregularidade de pequena monta e pequeno valor
relativo (7,28%), quando não caracterizada a má-fé, é possível de ser
suplantada pela aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
(...) [TRE-PR, REl nº 060067094, rel. Thiago Paiva dos Santos, DJE
06/12/2021]

Sintetizando o contido neste tópico, caracterizada irregularidade na
manipulação de informações prestadas com o propósito de evitar a caracterização de
extrapolação a limite de gastos, configurada a má-fé do prestador e, de consequência,
obstada a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, conduzindo à
desaprovação das contas.

c) Item 6 - omissão de despesas identificadas mediante consulta à base de
NFe

Constou do parecer conclusivo:

Num. 43781444 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/12/2023 17:45:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617451330800000042739511
Número do documento: 23120617451330800000042739511
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:28:32

Consultando referidas notas fiscais, observa-se que continuam ativas na base
da Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná, apresentando o seguinte teor:

Num. 43781444 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/12/2023 17:45:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617451330800000042739511
Número do documento: 23120617451330800000042739511
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:28:32

Num. 43781444 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/12/2023 17:45:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617451330800000042739511
Número do documento: 23120617451330800000042739511
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:28:32

Num. 43781444 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/12/2023 17:45:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617451330800000042739511
Número do documento: 23120617451330800000042739511
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:28:32

Num. 43781444 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/12/2023 17:45:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617451330800000042739511
Número do documento: 23120617451330800000042739511
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:28:32

Num. 43781444 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/12/2023 17:45:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617451330800000042739511
Número do documento: 23120617451330800000042739511
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:28:32

Num. 43781444 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/12/2023 17:45:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617451330800000042739511
Número do documento: 23120617451330800000042739511
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:28:32

Como já virou corriqueiro nesses casos, o prestador vem a juízo dizer que
"desconhece as notas fiscais emitidas pelo A. C. de Souza Combustíveis no valor total de
R$ 880,75, pois, em realidade, conforme documentação anexa, apenas houve a despesa
de combustíveis no valor total de R$ 2.000,00" (id. 43647844), sem no entanto adotar
qualquer medida concreta para corroborar a alegação, seja quanto ao cancelamento da
nota fiscal, seja quanto à obtenção de elementos de prova aptos a demonstrar que foram
emitidas indevidamente.

De se notar que a declaração apresentada (id. 43647846), firmada pelo
fornecedor, segundo a qual "os valores dos abastecimentos referentes a NF e cupons
fiscais 25780-629358-763363-763966-765273 estão agregados na NF de número 393384
no valor de R$ 2000,00", carece de verossimilhança e efetiva comprovação.

Primeiro, destaca-se que, embora as notas omitidas refiram-se a
combustíveis diversos (gasolina comum e etanol), na nota fiscal registrada nas contas
somente há referência a gasolina comum, com indicação da quantidade abastecida em
litros e valor unitário.

Segundo, na nota fiscal apresentada (id. 43647845), no campo "informações
complementares", constam as placas dos veículos abastecidos (informação que não
está disponível nas notas omitidas) e o número dos documentos fiscais abrangidos,
sendo que nenhum deles corresponde aos números das notas omitidas:

Terceiro, a nota fiscal apresentada foi emitida em 05/10/2022 no valor de R$
2.000,00, ao passo que as notas omitidas foram emitidas em outras datas (23/09, 10/09,
19/09, 22/09 e 27/09/2022), no valor total de R$ 880,75.

De se notar que "Os gastos eleitorais efetivam-se na data da sua contratação,
independentemente da realização do seu pagamento, e devem ser registrados na
prestação de contas no ato da sua contratação", na forma do § 1º do artigo 36 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, de modo que não é admissível o procedimento
alegadamente adotado pela parte, mesmo porque, na forma do § 11 do artigo 35 do
mesmo diploma:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
(...)
§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais
apenas na hipótese de apresentação de documento fiscal da despesa do
qual conste o CNPJ da campanha, para abastecimento de:
I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo,
desde que feita, na prestação de contas, a indicação da quantidade de carros
e de combustíveis utilizados por evento;
Num. 43781444 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/12/2023 17:45:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617451330800000042739511
Número do documento: 23120617451330800000042739511
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:28:32

II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou
cessão temporária, desde que:
a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e
b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos
combustíveis adquiridos semanalmente para este fim; e
III - geradores de energia, decorrentes da locação ou cessão temporária
devidamente comprovada na prestação de contas, com a apresentação de
relatório final do qual conste o volume e valor dos combustíveis adquiridos em
na campanha para este fim.
[não destacado no original]

Ocorre que o demonstrativo de despesas com combustíveis semanal
apresentado pelo prestador, tanto na prestação de contas final (id. 43206839) quanto na
retificadora (id. 43649236), aponta exclusivamente a realização de despesas com
combustíveis na semana de 04 a 10/09/2022, no valor de R$ 2.000,00, indicando como
suporte a nota fiscal nº 39384 - que só viria a ser emitida em 05/10/2022 e que, segundo
alegado pela parte na manifestação às diligências, abrangeria lançamentos fora daquele
período. A irregularidade é manifesta.

Nesse panorama, a tese de "desconhecimento" das notas não é crível, seja
porque o prestador de serviços possuía as informações concernentes ao CNPJ do
candidato, tendo fornecido combustíveis ao mesmo em outras oportunidades declaradas
nas contas, seja porque foram emitidas no período crítico das eleições, seja porque o
bem fornecido se enquadra no conceito de gasto eleitoral - e dos mais requisitados.

Daí resulta que há prova nos autos de despesas com nítido matiz eleitoral -
aquisição de combustíveis - na reta de chegada das eleições, fornecidos por empresa que
atua especificamente nessa área e que detinha dados relativos à candidatura, não sendo
demonstrado que tenha havido qualquer movimentação do prestador no sentido de obter
o cancelamento das notas fiscais, sendo certo que a declaração prestada pelo fornecedor
não apenas contradiz o conteúdo das notas fiscais, mas também revela indícios de
emissão irregular - por conter na nota fiscal emitida ao final informações que não batem
com aquelas constantes das notas fiscais supostamente abrangidas.

Nesse cenário, sendo incontroverso que as notas fiscais permanecem ativas,
a mera alegação de desconhecimento é manifestamente insuficiente para que se
considere inexistente o negócio, face ao disposto nos artigos 59 e 60, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019, em especial face à inobservância do procedimento previsto no § 6º
do artigo 92 do mesmo diploma, verbis:

Art. 59. O cancelamento de documentos fiscais deve observar o disposto na
legislação tributária, sob pena de ser considerado irregular.
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos
candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a
data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação
da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes
pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
(...)
Num. 43781444 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/12/2023 17:45:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617451330800000042739511
Número do documento: 23120617451330800000042739511
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:28:32

Art. 92. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e as secretarias estaduais e
municipais de Fazenda encaminharão ao Tribunal Superior Eleitoral, pela
internet, arquivo eletrônico contendo as notas fiscais eletrônicas relativas ao
fornecimento de bens e serviços para campanha eleitoral (Lei nº 9.504/1997,
art. 94-A, I) , nos seguintes prazos:
(...)
§ 5º O eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após sua regular
informação como válidas pelos órgãos fazendários à Justiça Eleitoral,
apresentado por ocasião do cumprimento de diligências determinadas nos
autos de prestação de contas, será objeto de notificação específica à
Fazenda informante, no julgamento das contas, para apuração de suposta
infração fiscal, bem como de encaminhamento ao Ministério Público.
§ 6º Na situação de eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas
após sua regular informação como válidas pelos órgãos fazendários à
Justiça Eleitoral, a prestadora ou o prestador deverá apresentar a
comprovação de cancelamento, junto com esclarecimentos firmados
pela fornecedora ou pelo fornecedor.
[não destacado no original]

Na mesma linha é a jurisprudência do TSE, da qual se colhe o seguinte
precedente:

AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. ELEIÇÕES 2018. DESAPROVAÇÃO. OMISSÃO DE
DESPESAS. CIRCULARIZAÇÃO. PROCEDIMENTO VÁLIDO. ALEGAÇÃO.
DESCONHECIMENTO. NOTAS FISCAIS. REEXAME. SÚMULA 24/TSE.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
1. Na espécie, o TRE/SP, em aresto unânime, desaprovou o ajuste contábil
do recorrente devido à omissão de despesas relativas a 13 notas fiscais, no
valor total de R$ 10.995,00 (equivalente a 72,15%), aferida mediante
circularização de dados.
2. No recurso especial, infirma-se apenas o procedimento de auditoria
realizado por esta Justiça especializada, ao argumento de que se trata de ato
unilateral, sem a participação do candidato, o que acarretaria suposta
inversão do ônus da prova.
3. O cruzamento de dados constitui mecanismo plenamente válido, apto a
complementar as informações registradas nas contas e encontra previsão no
art. 72, § 2º, da Res.-TSE 23.553/2017. Ademais, assegura-se ao prestador a
oportunidade de se manifestar a respeito das falhas encontradas, em
observância ao contraditório e à ampla defesa.
4. Aliás, conforme já se manifestou esta Corte, o exame das contas sujeita-se
"à verificação das informações declaradas espontaneamente pelo candidato,
bem como daquelas obtidas a partir de procedimentos de auditoria
ordinariamente empregados pela Justiça Eleitoral, em especial análise
documental, exame de registros e cruzamento, além de confirmação de
dados, por meio de procedimento de circularização" (PC 990-94/DF, Rel. Min.
Luís Roberto Barroso, DJE de 30/9/2019).
5. Conclusão acerca do desconhecimento dos gastos esbarra no óbice
da Súmula 24/TSE, pois, nos termos do aresto a quo, elas "foram
Num. 43781444 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/12/2023 17:45:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617451330800000042739511
Número do documento: 23120617451330800000042739511
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:28:32

emitidas com os dados do prestador de contas, e não há informações
sobre eventual cancelamento".
6. Recurso especial a que se nega seguimento.
[TSE, AREspE nº 060793498/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE
09/06/2020, não destacado no original]

Sem a demonstração, por exemplo, de que houve lançamento por equívoco -
o que seria possível mediante a apresentação voluntária de declarações pelos
fornecedores, acompanhadas de elementos que esclarecessem as circunstâncias
em que emitidas as notas fiscais -, a tese de "desconhecimento" não merece
credibilidade. Eventual uso indevido do CNPJ de campanha por terceiros e prejuízos daí
decorrentes, que não foram demonstrados nestes autos, podem ser discutidos no foro
próprio que, certamente, não é o eleitoral.

Face ao exposto e para os fins da presente prestação de contas, considera-
se haver nos autos prova da existência da transação comercial e do pagamento
correspondente (notas fiscais ativas e válidas), mas não da origem dos recursos utilizados
para sua quitação que, certamente, não foram provenientes das contas oficiais de
campanha, ficando em decorrência enquadrados no conceito de receitas de origem não
identificada, sendo de rigor a determinação de recolhimento de montante equivalente ao
Tesouro Nacional, devidamente corrigido, na forma do artigo 32 da resolução TSE nº
23.607/2019:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados
por partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos
ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas
de que tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;
(...)
§ 2º O comprovante de devolução ou de recolhimento, conforme o caso,
poderá ser apresentado em qualquer fase da prestação de contas ou até 5
(cinco) dias após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas de
campanha, sob pena de encaminhamento dos autos à representação
estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 3º Incidirão atualização monetária e juros moratórios, calculados com
base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a
serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato
gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de
forma diversa na decisão judicial.
(...)
§ 7º A devolução ou a determinação de devolução de recursos recebidos de
origem não identificada não impede, se for o caso, a desaprovação das
contas, quando constatado que a candidata ou o candidato se beneficiou,
ainda que temporariamente, dos recursos ilícitos recebidos, assim como a
apuração do fato na forma do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997 , do art. 22 da
Lei Complementar nº 64/1990 e do art. 14, § 10, da Constituição da
República.
Num. 43781444 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/12/2023 17:45:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617451330800000042739511
Número do documento: 23120617451330800000042739511
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:28:32

[não destacado no original]

Apenas para fins de comparação, anota-se que, em situação absolutamente
idêntica (constatação da existência de notas fiscais emitidas contra o CNPJ de
campanha, alegadamente desconhecidas pelo prestador de contas), o TSE, em
recentíssimo julgado, manteve decisão do TRE-DF:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018.
GOVERNADOR. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. OMISSÃO.
DESPESAS. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
CONFIGURAÇÃO. RECOLHIMENTO. TESOURO NACIONAL. NEGATIVA
DE PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, negou-se seguimento ao recurso especial para
manter acórdão unânime do TRE/DF, em que se aprovaram com ressalvas as
contas do agravante, não eleito ao cargo de governador do Distrito Federal
nas Eleições 2018, porém com o recolhimento de R$ 49.525,00 ao erário a
título de recursos de origem não identificada (art. 34 da Res.-TSE
23.553/2017).
2. Rejeita-se o suposto cerceamento de defesa. Segundo o TRE/DF, "ao
requerente foi sim oportunizada a faculdade de se manifestar sobre o cenário
fático de omissão de gastos eleitorais", tendo ele apresentado os
esclarecimentos que entendia cabíveis.
3. O recolhimento de valores ao erário nas hipóteses dos arts. 34 e 82 da
Res.-TSE 23.553/2017 - recursos de fonte vedada, de origem não identificada
e uso indevido de verbas do Fundo Partidário ou do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) - não se aplica de modo automático
quando omitidas despesas no ajuste contábil, estando esta Corte, porém,
adstrita à moldura do aresto regional. Precedentes.
4. No caso, o TRE/DF consignou a omissão de despesas quanto a seis
notas fiscais, no total de R$ 49.525,00, e que não se identificou sua fonte,
assentando ser "ônus do prestador comprovar, documentalmente, a origem
dos recursos utilizados de forma a afastar a caracterização como recurso de
origem não identificada". Ademais, (a) o próprio agravante informou, no
tocante a quatro das notas, desconhecer "a origem de suas emissões";
(b) as notas permanecem hígidas, não tendo havido seu cancelamento
(art. 62 da Res.-TSE 23.557/2017); (c) a Corte a quo teve o cuidado de não
correlacionar de modo automático a omissão de gastos aos recursos de
origem não identificada, inclusive mencionando a jurisprudência acerca do
tema.
5. Conclusão em sentido diverso demandaria reexame de fatos e provas,
providência inviável em sede extraordinária, nos termos da Súmula 24/TSE.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
[TSE, AgInt no REspE nº 060183458/DF, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE
14/03/2023, não destacado no original]

Em outro julgado recente, aquela Corte Superior adotou solução algo distinta,
mas que conduz ao mesmo resultado prático:

(...)
Num. 43781444 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/12/2023 17:45:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617451330800000042739511
Número do documento: 23120617451330800000042739511
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:28:32

7. Irregularidade: omissão de registro com gastos eleitorais cujos pagamentos
não foram identificados.
7.1. No caso, verificou-se, por meio de convênio entre as secretarias de
Fazenda estaduais e municipais, a emissão de várias notas fiscais, no
período de agosto a outubro de 2018, por pessoas jurídicas que prestaram
serviços ao partido. Todavia, tais despesas não foram registradas e nem
comprovadas pela agremiação, não havendo nos autos extratos bancários, o
registro dos pagamentos e nem a origem dos recursos utilizados.
7.2. Esta Corte Superior, ao analisar essa específica irregularidade, entendeu
que, "configurada a emissão de nota fiscal referente a serviços
prestados [...] sem o correspondente pagamento, deve ser reconhecida
a existência de doação de fonte vedada, nos termos do art. 33, I, da Res.-
TSE 23.553" (PC nº 0601188-43/DF, rel. Min. Sérgio Silveira Banhos, DJe de
3.2.2022)
7.3. Ademais, "a ausência de registro de despesas constitui irregularidade
grave apta a macular a confiabilidade das contas" (PCE nº 444-68/DF, rel.
Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 26.5.2021. No mesmo sentido:
PC nº 0000425-62, de minha relatoria, DJe de 10.11.2021.
(...) [TSE, PC nº 060121356/DF, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE
02/05/2022, não destacado no original]

Anota-se que, seja considerada a falha denotadora de uso de recursos de
origem não identificada ou captação de receitas de fonte vedada - no caso, doação da
pessoa jurídica que emitiu as notas fiscais -, fato é que a solução é a mesma:
caracterização da irregularidade, quebra da confiabilidade dos dados declarados e
determinação de recolhimento de valor equivalente ao Tesouro Nacional.

Sintetizando o contido neste tópico, considera-se que as notas fiscais
identificadas em procedimento de fiscalização, mas que não foram declaradas pelo
prestador, referem-se a combustíveis adquiridos em prol da campanha, tendo sido
quitadas com recursos que não transitaram pela conta bancária oficial e que, por esse
motivo, montante equivalente deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.

Registra-se ainda que, dado o valor absoluto envolvido - R$ 880,75 -, bem
como ao minúsculo impacto percentual - 2,32% das receitas regularmente declaradas -, a
presente irregularidade poderia ser superada mediante a aposição de ressalvas à
aprovação das contas em face da incidência dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, nos termos da atual e iterativa jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral
e também deste Regional. Todavia, há de ser cotejada com as demais irregularidades
apuradas, o que se fará ao final.

Ainda, considerando a prestação de declaração pelo fornecedor com indícios
de falsidade ideológica para fins eleitorais, de se oficiar o Ministério Público Eleitoral para
que, a seu exclusivo critério, adote as providências que entender pertinentes, dispensada
resposta nestes autos.

d) Item 9 - extrapolação do limite de gastos com alimentação

Constou do parecer conclusivo:
Num. 43781444 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/12/2023 17:45:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617451330800000042739511
Número do documento: 23120617451330800000042739511
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:28:32

Como já analisado em detalhe no item "b" desta fundamentação, a alteração
promovida na prestação de contas retificadora foi considerada ineficaz para os fins da
presente prestação de contas, de modo que permanece válida e produzindo efeitos a
classificação das despesas com alimentação conforme descritas na prestação de contas
final.

Quanto à matéria, dispõe a Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 42. São estabelecidos os seguintes limites em relação ao total dos gastos
de campanha contratados (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 1º):
I - alimentação do pessoal que presta serviços às candidaturas ou aos
comitês de campanha: 10% (dez por cento);
II - aluguel de veículos automotores: 20% (vinte por cento).

Como relatado, o prestador declarou gastos contratados totais no importe de
R$ 37.939,31, de sorte que o limite de gastos com alimentação, na forma da legislação
aplicável, era de R$ 3.793,93.

Tendo aplicado R$ 4.000,31 em despesas com alimentação, o prestador
extrapolou o limite de 10% fixado no artigo 42, inciso I, da Resolução TSE nº
23.607/2019, em R$ 206,38.

Havendo a extrapolação ao limite claramente fixado na norma de regência, a
caracterização da irregularidade é manifesta, quantificada em R$ 206,38, que
correspondem a 0,54% do total de despesas contratadas.

Ainda, tratando-se de gasto irregular, a extrapolação aos limites de gastos do
artigo 42 da Resolução configura o uso indevido de recursos do FEFC para o seu custeio,
como previsto no artigo 79 e parágrafos da Resolução, sendo de rigor a determinação de
devolução dos valores correspondentes ao Tesouro Nacional.
Num. 43781444 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/12/2023 17:45:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617451330800000042739511
Número do documento: 23120617451330800000042739511
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:28:32

No sentido, a atual e iterativa jurisprudência deste Regional:

(...)
2. A extrapolação do limite de despesas com locação de veículos previsto no
art. 42, II da Resolução TSE nº 23.607/2019, consiste em irregularidade grave
que enseja a desaprovação das contas e o recolhimento do valor excedente
ao Tesouro Nacional, em razão da indevida utilização dos recursos do FEFC.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060320481, rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE
11/09/2023]

(...)
7. A extrapolação ao limite de gastos com alimentação, previsto no artigo 42,
inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, configura gasto irregular e,
envolvendo recursos de origem pública, acarreta a determinação de
devolução dos valores correspondentes ao Tesouro Nacional.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060304456, rel. Thiago Paiva dos Santos, DJE
05/09/2023]

Sintetizando o contido neste tópico, tem-se por configurada irregularidade
consistente em extrapolação ao limite de gastos com alimentação, quantificada em R$
206,38 ou 0,54% do total de despesas contratadas, bem como o uso indevido de recursos
do FEFC para o seu custeio, sendo de rigor a determinação de recolhimento de valor
equivalente, devidamente corrigido, para o Tesouro Nacional.

Irregularidades - análise global

De tudo quanto exposto, tem-se como plenamente configuradas falhas que,
em conjunto, recomendam a desaprovação das contas e a determinação de
devolução/recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, na forma da tabela seguinte:

Por peculiaridades específicas observadas nos tópicos "a" (percentual muito
significativo) e "b" (configuração de má-fé), as irregularidades correspondentes são
suficientes, por si sós, para conduzir à desaprovação das contas.
Tópico
Natureza
Valor
(R$)
Impacto
Consequência
individual
a
omissão de gastos na
parcial
27.669,18
72,93%
dos gastos
contratados
desaprovação
b
divergência não
justificada entre contas
finais e retificadoras
564,59
1,49% dos
gastos
contratados
desaprovação pela
configuração de má-fé e
ineficácia da alteração
c
omissão de despesas
identificadas pela
consulta à base de
notas fiscais eletrônicas
e das receitas
correspondentes
880,75
2,32% das
receitas
declaradas
irregularidade grave e
determinação de
recolhimento
d
extrapolação do limite
de gastos com
alimentação
206,38
0,54% dos
gastos
contratados
irregularidade grave e
determinação de
recolhimento
Num. 43781444 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/12/2023 17:45:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617451330800000042739511
Número do documento: 23120617451330800000042739511
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:28:32

Somam-se a elas as irregularidades descritas nos tópicos "c" (omissão de
despesas e receitas) e "d" (extrapolação de limite de gastos com alimentação), as quais
acarretam determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional no importe de
R$ 1.087,13, devidamente corrigido.

Conclusão

Em decorrência, VOTO no sentido de DESAPROVAR as contas de Eliezio
Donizete Araujo Filho relativas às eleições 2022.

Ainda, DETERMINO que proceda ao recolhimento de R$ 1.087,13 ao
Tesouro Nacional, devidamente corrigidos, em até cinco dias da data do trânsito em
julgado, independentemente de nova intimação, na forma dos artigos 32, §§ 2º e 3º, e 79,
§§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Independentemente da publicação, oficie-se à Procuradoria Regional Eleitoral
com cópia desta decisão, consoante constou da fundamentação do tópico "c", instruindo-
se o ofício com cópias da declaração constante do id. 43647846, da nota fiscal juntada no
id. 43647845 e dos pareceres de diligência e conclusivo, para que adote as medidas que
entender pertinentes, dispensada resposta nestes autos.

Para evitar discussões futuras, fixam-se como datas de referência para fins
de incidência da atualização monetária, na forma dos artigos 32, § 3º, e 79, § 2º, todos da
Resolução TSE nº 23.607/2019, e 39, incisos I, II e III, da Resolução TSE nº 23.709/2023:

i) no tópico "c", as datas de emissão das notas fiscais omitidas,
individualmente tomadas;

ii) no tópico "d", as datas de pagamento das duas últimas notas fiscais,
fracionando-se o valor da seguinte forma: R$ 6,41 - atualizar desde 25/09/2022; R$
199,97 - atualizar desde 28/09/2022.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603709-72.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADO: ELEICAO 2022
ELIEZIO DONIZETE ARAUJO FILHO DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO:
LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA - PR48454, EDUARDO FIGUEIREDO - PR86688-A -
REQUERENTE: ELIEZIO DONIZETE ARAUJO FILHO - Advogados do REQUERENTE: LUIS
HENRIQUE BRAGA MADALENA - PR48454, EDUARDO FIGUEIREDO - PR86688-A.

Num. 43781444 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/12/2023 17:45:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617451330800000042739511
Número do documento: 23120617451330800000042739511
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:28:32

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 04.12.2023

Num. 43781444 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/12/2023 17:45:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617451330800000042739511
Número do documento: 23120617451330800000042739511
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:28:32